Tribunal: TJDFT
Processo: 0710241-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA LOCAL. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO LUCRATIVO. NOVACAP. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTO POR MEIO DA VIA DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP deve ser submetida ao regime constitucional de pagamento por meio de precatório.

2. As empresas públicas prestadoras de serviços públicos em regime de exclusividade, sem propósito lucrativo e distribuição de lucro devem ser submetidas ao regime constitucional de pagamento por meio de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 2.1. A recorrida tem natureza de empresa pública, bem como presta serviços públicos com exclusividade, sem propósito lucrativo.

3. A natureza jurídica da agravada ajusta-se nitidamente aos requisitos estabelecidos pelo precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sendo inegável, ademais, que o Distrito Federal é proprietário de 51% do capital da aludida entidade (art. 3°, inc. III, da Lei n° 5861/1972).

4. Verifica-se, portanto, que a recorrente deve ser necessariamente submetida ao regime de pagamento via precatórios.

5. Observa-se, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito da específica condição ostentada pelo METRÔ-DF (ADPF n° 524). 5.1. Assim, a mesma ratio decidendi deve ser também aplicada ao caso na NOVACAP.

6. Note-se, portanto, que o referido cumprimento de sentença deve observar o rito dos precatórios.

7. Recurso conhecido e provido.